Tribunal: TJDFT
Processo: 0734466-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. VALOR VENAL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. TEMA 1113 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que que julgou procedentes os pedidos iniciais para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel, restituindo-se o valor pago a maior.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Ofertadas contrarrazões (ID 70634965).
3. Na origem a parte autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a condenação do Distrito Federal à restituição de quantia paga a maior a título de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.
4. Em suas razões recursais, o requerido/recorrente aduziu que o lançamento do ITBI no âmbito do Distrito Federal ocorre por lançamento de ofício, e não por homologação e que a Administração utiliza critérios técnicos e objetivos para a definição da base de cálculo do imposto. Sustentou que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do bem e não o valor declarado no instrumento particular, salvo se este for superior à avaliação administrativa. Argumentou que a base de cálculo do imposto corresponde ao valor do imóvel nas condições normais do mercado, sedo que o valor indicado pelo requerente é o preço praticado no leilão, com desconto, o que não deve impactar no cálculo do imposto recolhido. Pugnou pelo provimento do recurso a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na base de cálculo para fixação do ITBI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Indeferido o pedido de nomeação de defensor público ou advogado dativo em favor da parte recorrida, porquanto formulado após o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões.
7. O art. 38 do CTN aponta que a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido. Em complemento, o art. 10 da Lei 3.830/2006 estabelece que tal imposto é lançado de ofício, pelo próprio fisco, com base em avaliação prévia, ou mediante declaração do sujeito passivo, hipótese dos autos.
8. Havendo discordância do Fisco quanto ao valor venal do bem que servirá de parâmetro para fixação da base de cálculo e de alíquota, deve-se instaurar procedimento que atenda o art. 148 do CTN. Não se tratando de tributo lançado de ofício, não se aplica o disposto no art. 149 do CTN.
9. A controvérsia já foi esclarecida pelo Tema 1113 do STJ em sede de Recurso Repetitivo: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode será afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
10. Em caso de dúvida quanto ao valor do imóvel para fins de cálculo do valor do imposto, o recorrente deveria ter instaurado o respectivo procedimento administrativo para avaliar o valor do bem e definir a base de cálculo e consequente alíquota. Não tendo o recorrente comprovado a instauração do devido processo administrativo, deve prevalecer o pago pelo bem.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Sem custas, em virtude da isenção legal do recorrente. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.